Tribunal: STF
Processo: HC 258510
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.003.152/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    Segundo a inicial acusatória, “durante as investigações engendradas pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE, no bojo do Inquérito Policial 53/15, que tinha por objetivo desbaratar organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, espalhada pelas Comarcas de São Paulo, Osasco e Carapicuíba, procedeu-se à interceptação de diversas linhas telefônicas judicialmente autorizadas, conforme relatório de fls. 03-23. A partir da interceptação daqueles aparelhos de telefonia móvel, logrou-se descortinar a existência de uma associação criminosa instalada na comarca de Itapevi, organizada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Assim, identificou-se que DIOGO, vulgo 'Ageo', usuário das linhas n.º (11) 95967-5070 e (11) 96356-7799 pertence ao 'alto escalão' do Primeiro Comando da Capital PCC, denominando-se integrante dos 'OS 14', responsável pelo tráfico nesta Comarca, sendo sua função recolher os valores obtidos. RODRIGO, vulgo 'Bigode', titular da linha nº (11) 95123-6284, foi identificado como “gerente” de dois pontos de venda de drogas (biqueiras), nos locais conhecidos como 'Morrão' e 'Brotas', situados nesta Comarca, informando os valores obtidos com a venda de entorpecentes a DIOGO. JOSEMAR, vulgo 'Jô', titular da linha nº (11) 95231-9750, (11) 94862-8075 e (11) 97722-8581 é responsável pelo armazenamento, manuseio, distribuição, fornecimento e abastecimento das 'biqueiras' acima descritas, juntamente com uma mulher de vulgo 'Neguinha', que não foi identificada”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, interpôs agravo em recurso especial (AREsp n. 2454216), que não foi conhecido por este Superior Tribunal. O decisum transitou em julgado em 18/4/2024.



     Este habeas corpus foi impetrado em 13/5/2025. 



    Assim, não se pode conhecer do presente writ por não ser competência originária desta Corte Superior o julgamento de habeas corpus impetrado contra seus próprios atos, conforme se verifica no rol de competências do art. 105 da Constituição Federal. 



    [...] 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “na dosagem da reprimenda, apesar da inexistência de provas a comprovar serem as circunstâncias constantes do artigo 59 desfavoráveis, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente